Tribunal: STF
Processo: AR 2732
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIDURA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NA VIGÊNCIA DA CRFB/88 SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE ASSENTADO NA DECISÃO RESCINDENDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A coisa julgada é subjetivamente limitada às partes entre as quais é proferida a sentença (art. 506, CPC), de modo que o ajuizamento pelo Ministério Público de ação coletiva que visa a tutelar direito difuso independe da denegação de segurança em processo individual.



    2. In casu, a ausência de tríplice identidade entre as lides afasta a alegada violação à coisa julgada material.



    3. Inexiste direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia extrajudicial, com base no art. 208 da Constituição pretérita (redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983), quando a vacância se der já na vigência da Constituição de 1988. Precedentes: MS 28.279, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2011; ARE 1.041.119-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017; ARE 862.156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; MS 28.560 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; MS 27.505-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014.



    4. A ação rescisória é sede processual inadequada à mera rediscussão de argumentos já afastados pela decisão rescindenda.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.